Tribunal: TJPA
Processo: 0004602-57.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004602-57.2020.8.14.0005

APELANTE: WILLY WICKER DE MELO, MARCOS FELIPE GOMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRIBUNAL DO JÚRI. USO DE ALGEMAS NA SESSÃO PLENÁRIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Willy Wicker de Melo
e
Marcos Felipe Gomes dos Santos
contra sentença do
Tribunal do Júri da Comarca de Altamira/PA
, que os condenou a
27 anos e 8 meses de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de
homicídio qualificado
(art. 121, §2º, II, III e IV, do CP),
roubo majorado
(art. 157, §2º, II, do CP) e
associação criminosa armada
(art. 288, parágrafo único, do CP). Os apelantes requereram a nulidade do julgamento em razão do uso de algemas, a anulação da decisão por ser contrária às provas dos autos e a redução da pena pela exclusão de qualificadoras e agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o uso de algemas durante a sessão plenária do Tribunal do Júri configura nulidade do julgamento; e (ii) definir se a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, a justificar novo julgamento ou reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O uso de algemas em plenário não acarreta nulidade quando justificado por razões de segurança devidamente fundamentadas pela autoridade competente, conforme orientação do STF (Súmula Vinculante nº 11) e precedentes do STJ (HC 507.207/DF).

A materialidade e autoria dos crimes restam comprovadas por provas robustas, consistentes em laudos periciais, depoimentos testemunhais e confissão de corréu, que confirmam a participação dos apelantes em homicídio praticado com extrema violência e motivação fútil decorrente de rivalidade entre facções criminosas.

As qualificadoras do homicídio (motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) foram reconhecidas com base em elementos concretos: execução por surpresa, superioridade numérica e uso de botijão de gás para golpear a vítima até a morte.

O veredito do Conselho de Sentença encontra respaldo nos autos, não sendo manifestamente contrário à prova, razão pela qual prevalece a
soberania dos veredictos
(CF, art. 5º, XXXVIII, “c”).

A dosimetria da pena observa o Tema 1.068 do STJ, que autoriza a utilização de qualificadoras excedentes como circunstâncias judiciais negativas na fixação da pena-base, não configurando bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

O uso de algemas em plenário do júri é legítimo quando justificado por razões de segurança e registrado em ata.

A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando fundada em elementos probatórios consistentes.

É lícito utilizar qualificadoras excedentes do homicídio qualificado para agravar a pena-base, conforme entendimento do STJ (Tema 1.068).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 121, §2º, II, III e IV; 157, §2º, II; 288, parágrafo único; STJ, Tema 1.068.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 11; STJ, HC nº 507.207/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/6/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo
improvido
, mantendo a sentença condenatória, na conformidade do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL interposto por WILLY WICKER DE MELO e MARCOS FELIPE GOMES DOS SANTOS, em face da sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Altamira/PA, que os condenou às penas definitivas de 27 (vinte e sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2°, II, III e IV, art. 157, § 2°, II, e art. 288, parágrafo único, do CP.

Em razões, os apelantes requereram a nulidade do julgamento pelo uso ilegal de algemas na sessão plenária e pelo fato de a decisão ter sido contrária as provas dos autos. Subsidiariamente, requereram a reforma da sentença com a retira da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, das circunstâncias e consequências do crime e da agravante do motivo fútil no crime de homicídio, bem como, a retirada da causa de aumento de pena do concurso de agentes dos roubos.

Em contrarrazões o apelado pugnou pelo improvimento do recurso.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão. Com intenção em inclusão em pauta de
plenário presencial
.

VOTO

1. Do Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Diz a denúncia, em síntese:

“[...] Segundo apurado, os denunciados são integrantes da facção criminosa Comando Classe A – CCA e teriam planejado o crime com o fim de vingar-se da vítima. Isso porque acreditavam que ela, também integrante da organização criminosa CCA, teria divulgado a informação de que WILLI integrava a facção Comando Vermelho – CV, organização criminosa rival, fato que teria causado fúria nos denunciados. Por esta razão decidiram pelo cometimento dos crimes.

Segundo foi relatado, no dia dos fatos os denunciados se dirigiram até a residência da vítima, que morava com Dayane Silva do Nascimento.

No local foi solicitado por CLEIVER que a vítima abrisse a porta, o que foi atendido, momento em que WILLI a imobilizou com um golpe ‘mata leão’ e passou a enforcá-la, enquanto FELIPE desferia socos. Ato contínuo, a vítima foi jogada ao chão e novamente agredida por WILLI com ‘pisões’ nas costas e golpeada na cabeça, por três vezes, com um botijão de gás, sofrendo diversas lesões que causaram a morte ainda no local.

[...]

Após constatarem que a vítima estava morta, os denunciados subtraíram, ainda utilizando-se de grave ameaça contra Dayane, dois aparelhos celulares e uma caixa de som.

[...]

O motivo fútil do homicídio decorreu do fato de a vítima disseminar informação de que WILLI integraria facção criminosa rival à dos denunciados.

Por fim, a forma como a vítima foi severamente atingida configura meio cruel, haja vista a utilização de diversos golpes e, principalmente, o uso de um botijão de gás para causar-lhe ferimentos e a morte.

Demonstrou-se ainda que o homicídio ocorreu mediante recurso que dificultou sua defesa, pois foi ela abordada de surpresa e, de imediato, imobilizada e atingida por diversos golpes, que culminaram com sua morte.

Os Apelantes foram pronunciados e, posteriormente, condenados pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2°, II, III e IV, art. 157, § 2°, II, e art. 288, parágrafo único, do CP às penas definitivas de 27 (vinte e sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicialmente fechado.

2. Da Preliminar do uso ilegal de algemas

A defesa dos réus requer a nulidade absoluta do julgamento por uso ilegal e inconvencional de algemas na sessão plenária.

Entretanto, constata-se na ata de julgamento o registro do indeferimento do pedido, fundamentado em recomendação da Secretaria de Administração Penitenciária, repassada por policial penal devidamente identificado.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
[...] o emprego de algemas durante o julgamento plenário não viola a Súmula vinculante n.º 11 do Supremo Tribunal Federal, quando necessário para garantir a segurança de todos os presentes, como demonstrado pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri no caso. (HC n. 507.207/DF, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/6/2020).

Sendo assim, rejeito a preliminar.

3. Do Mérito

3.1. Da decisão manifestamente contrária à prova dos autos

A tese defensiva busca a anulação da decisão do Tribunal do Júri, alegando que o veredito condenatório é manifestamente contrário às provas dos autos.

A materialidade delitiva está comprovada nos autos por meio do relatório de missão de ID. 22994584 e depoimento de Dayane Silva do Nascimento.

No tocante à autoria e às qualificadoras, verifica-se que o Conselho de Sentença acolheu a tese acusatória, a qual se sustentou em elementos robustos colhidos durante a instrução processual, não se restringindo à fase inquisitorial.

Foi demonstrado que a condenação possui lastro probatório suficiente:

1.

Os depoimentos em juízo dos policiais civis (Delegado FERNANDO CESAR e Investigadores VICTOR DA SILVA MOREIRA e DATES BRITO DA SILVA JUNIOR) detalharam as investigações e a identificação dos réus, inclusive a obtenção da cooperação da testemunha presencial dos fatos.

2.

O corréu CLEIVER CANDIDO E SILVA narrou em seu interrogatório que WILLY WICKER e MARCOS FELIPE estavam presentes no momento do crime. CLEIVER alegou ter sido coagido e ameaçado, mas confirmou que WILLY WICKER foi quem iniciou as agressões, imobilizou a vítima e desferiu os golpes fatais com um botijão de gás.

3.

A motivação ligada à rivalidade entre facções criminosas foi sustentada pelo inquérito e depoimentos. O modo de execução (tortura com socos, pisões e uso de botijão de gás) evidencia a crueldade e a violência empregadas, "acima do necessário para a consumação do tipo penal".

Os relatos dos policiais e depoimentos deixam comprovada a estabilidade e permanência dos três envolvidos nas reiteradas práticas delitivas, sendo integrantes de facção criminosa. Verifica-se que o crime foi planejado e executado em razões de desavenças de faccionados, o que configura a associação criminosa.

A vítima DAYANE declarou que seus bens foram roubados e o acusado CLEIVER confirmou a subtração. Ressalta-se que DAYANE afirma que, enquanto agrediam Vanusa, os réus gritavam para que pegassem o celular. Os relatos são de comunhão de desígnios e clara divisão de tarefas, posto que, um monitorava Dayane, outro monitorava a porta e outro agia subtraindo os bens, caracterizando o roubo majorado.

Em relação às múltiplas qualificadoras do homicídio, tem-se a futilidade reconhecida pelo fato de o crime ter ocorrido por rivalidade entre facções criminosas. O meio cruel valorado pela utilização de um botijão de gás para golpear VANUSA. E o meio que dificultou a defesa da vítima é comprovado pela superioridade numérica dos réus que são homens e possuem força física superior à de uma mulher.

O Conselho de Sentença reconheceu os tipos penais, portanto, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impõe que a decisão seja mantida. Neste caso, a tese acusatória acolhida pelos jurados não se mostrou divorciada dos elementos de prova, encontrando respaldo nas informações colhidas em juízo e nos detalhes da investigação.

A decisão não é manifestamente contrária à prova dos autos.

O argumento de participação de menor importância também não merece amparo. Os réus atuaram em comunhão de desígnios, clara divisão de tarefas e notório domínio do fato. Tendo sido reconhecida a coautoria pelo Conselho de Sentença.

3.2. Da dosimetria da pena

Considerando a imputação de três qualificadoras (motivo fútil, meio cruel, e recurso que dificultou a defesa), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.068) permite que qualificadoras que excedam a tipificação do homicídio qualificado sejam utilizadas para agravar a pena-base, evitando assim o
bis in idem
. No caso em questão, o juiz sentenciante utilizou o recurso que dificultou a defesa da vítima para qualificar o crime.

A defesa alega que a fundamentação da “extrema crueldade” é inservível por constituir agravante genérica, entretanto, a valoração foi feita corretamente na sentença, pois as circunstâncias do crime incluem o meio cruel. Já a valoração das consequências desfavoráveis do crime considerou o fato de a vítima deixar uma filha que na época do fato estava com 4 anos de idade.

Portanto, não cabe reforma da sentença.

4. Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), assinado e datado eletronicamente.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/12/2025